Tribunal: TJES
Processo: 5005119-05.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005119-05.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: PARQUE VENTURA INCORPORACOES SPE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO CONFIGURADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de PARQUE VENTURA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. O Apelante alegou a existência de cláusulas abusivas e excesso de execução, defendendo a possibilidade de revisão contratual mesmo após a assinatura de instrumento de confissão de dívida. A Apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não atacaria especificamente os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) definir se é possível a revisão de cláusulas contratuais anteriores à confissão de dívida, à luz da configuração de novação e da validade do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo com a conclusão do juízo de primeiro grau, nos termos exigidos pelo art. 1.010 do CPC.

4. O instrumento de confissão de dívida apresentado, devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC, conforme entendimento consolidado na Súmula 300 do STJ.

5. A assinatura do referido instrumento implica reconhecimento da dívida e expressa manifestação de vontade quanto à sua reestruturação, o que configura novação das obrigações anteriores, afastando a possibilidade de rediscussão das cláusulas originárias, nos termos do art. 360, I, do CC e da jurisprudência do STJ.

6. A cláusula contratual expressa acerca da autonomia do novo instrumento reforça a intenção das partes de conferir caráter autônomo e prevalente à nova obrigação, tornando desnecessária a análise da causa debendi e a juntada dos contratos anteriores.

7. A simples alegação de abusividade ou agiotagem sem comprovação concreta não é suficiente para desconstituir a validade do título executivo, cabendo ao devedor o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões de fato e de direito preenche o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.

2. O instrumento de confissão de dívida, devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial autônomo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. A novação decorrente da confissão de dívida impede a revisão de cláusulas dos contratos anteriores, salvo demonstração concreta de vício de consentimento ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, 373, I, 784, III, 85, §11 e 98, §3º; CC, art. 360, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 286 e 300; STJ, AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp 1763837/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; STJ, REsp 921.046/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.06.2012; TJMG, Ap. Cív. 1.0596.14.003242-3/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 14.02.2019; TJMT, Ap. Cív. 0018462-06.2017.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.06.2023; TJPR, Ap. Cív. 0008862-07.2021.8.16.0194, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
PARQUE VENTURA INCORPORACOES SPE LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, Id n. 15893213, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
O título executivo (termo de confissão de dívida) apresenta vícios, pois desconsidera valores já pagos e não possui memória de cálculo discriminada, o que compromete sua liquidez;
(ii)
Há excesso de execução, decorrente da imposição de encargos contratuais onerosos, como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, em vez do INPC/IBGE, e a cobrança de juros moratórios em duplicidade;
(iii)
A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que justifica a inversão do ônus da prova e a revisão das cláusulas abusivas, conforme a Súmula 286 do STJ;
(iv)
A cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora, e os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e não do vencimento de cada parcela.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença para que os embargos à execução sejam acolhidos.

Contrarrazões apresentadas por
PARQUE VENTURA INCORPORACOES SPE LTDA
no Id n. 15893243, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

(Arguida em sede de Contrarrazões

apresentadas por PARQUE VENTURA INCORPORACOES SPE LTDA)

A Apelada argumenta em contrarrazões que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o Apelante teria apenas reproduzido os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Da análise das razões recursais (Id n. 15893213), observa-se que, embora o Apelante reitere teses já apresentadas, sua argumentação se contrapõe diretamente às conclusões do juízo de primeiro grau, que reconheceu a higidez do título executivo e a legalidade dos encargos. O recurso impugna a sentença ao insistir na existência de excesso de execução, na abusividade de cláusulas e na ausência de liquidez do título, pontos que foram expressamente rechaçados pelo magistrado.

Assim, restam preenchidos os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, pois o recurso expõe os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo e o pedido de reforma da decisão.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

VOTO - Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, bem como a existência de eventuais abusividades nos encargos pactuados que justifiquem o acolhimento dos embargos.

O Apelante defende o direito à revisão do contrato, com base na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores".

De fato, a assinatura de um termo de confissão de dívida não obsta a análise de possíveis ilegalidades pretéritas. Todavia, a mera possibilidade de revisão não implica, por si só, a procedência do pedido, cabendo à parte que alega a abusividade o ônus de demonstrá-la de forma concreta.

No caso em tela, o título que fundamenta a execução é o "Instrumento de Confissão de Dívida" (Id n. 15892123 - Id n. 15525139 dos autos de origem), devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que lhe confere força executiva, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade de tal instrumento, conforme se extrai da Súmula 300: "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.".

Com efeito, o instrumento de confissão de dívida que embasa a execução, por ter sido assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial autônomo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil. A sua força executiva, em regra, independe da discussão acerca da causa debendi, ou seja, da origem da dívida.

Isso porque, ao firmar o pacto, o devedor reconhece a dívida e estabelece novas condições para seu adimplemento, operando-se efeitos análogos aos de uma novação, especialmente quando não há qualquer alegação ou comprovação de vício de consentimento.

Além disso, verifico que a autonomia do título é reforçada pela própria vontade das partes, manifestada expressamente no "Instrumento de Confissão de Dívida" em sua Cláusula Quinta, intitulada "Autonomia", que dispõe:

"As Partes concordam que presente Instrumento prevalece sobre quaisquer contratos, aditivos, termos, dentre outros documentos, para fins de interpretação e aplicação das disposições nele descritas."

Com efeito, o próprio apelante declarou seu interesse em novar a sua obrigação anterior, não quitada. Tal disposição contratual corrobora o entendimento de que as partes, naquele ato, consolidaram a dívida e repactuaram suas condições, conferindo ao novo instrumento um caráter de independência em relação às obrigações pretéritas.

Assim, no caso concreto, é possível concluir, que houve novação das obrigações anteriormente assumidas, mediante repactuação da forma de pagamento, com nova data de vencimento e incidência de outros encargos financeiros, não sendo possível a revisão das pactuações anteriores.

Em mesmo sentido, destaco:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ –- RECURSO DESPROVIDO. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04 .

(...) Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores. (STJ - AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO)

Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286.
Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo.

“A apresentação do demonstrativo de débito decorrente da cédula de crédito bancário que instrui o pleito executivo, evidenciando o valor devido da parcela e os encargos sobre ela incidentes, é suficiente para atribuir liquidez ao título, constituído de cédula de crédito bancário, eis que cumpridas as exigências contidas no § 2º do art. 28 da Lei 10.931/2004, devendo-se reconhecer a higidez do título . Acrescente-se ainda que, ocorrendo novação de dívida, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.14 .003242-3/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 22/02/2019). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018462-06.2017 .8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESENÇA DE CLÁUSULA CUJOS EFEITOS SÃO ANÁLAGOS AOS DE UMA NOVAÇÃO. NULIDADE. ILEGALIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. ASSINATURA DO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INCISO III, DO CPC. AUTONOMIA DA CAUSA DEBENDI. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. ART. 360, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO SE PRESTAM A DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...] I. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi"
. (AgInt no AREsp 1763837/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). [...] (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0008862-07.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 26.04.2023)

Quanto à revisão das cláusulas das pactuações anteriores, também já manifestou o STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE.SÚMULA 286 DO STJ.

1. Compete ao juiz o poder de iniciativa probatória para a determinação dos fatos postos pela parte como fundamento de sua demanda, nos termos do art. 130 do CPC. Precedentes.

2. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção vem assinalando que, ocorrendo nova pactuação da dívida bancária, quando a alteração resultante da convenção das partes dá-se tão somente em relação aos elementos acessórios da relação creditória, (tais como, por exemplo, prorrogação, encurtamento, ou supressão de algum prazo; mudança do lugar de cumprimento; questões relativas aos juros e à cláusula penal), não existindo dúvida acerca da permanência da obrigação e da manutenção dos elementos originais, reputa-se descaracterizado o instituto da novação, sendo certa a possibilidade de o Juízo proceder à revisão dos negócios jurídicos antecedentes da obrigação encartada no título extrajudicial. Inteligência das Súmulas 286 e 300 do STJ. Precedentes.

3. Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ.

Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.

4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes. 5. Recurso especial não provido. (REsp 921.046/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012) (grifei)

Portanto, ao assinar o referido instrumento, o Apelante reconheceu e confessou ser devedor daquela quantia específica, gerando a presunção de liquidez e certeza do débito.

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução não merece reparos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
RICHARDSON CARDOSO DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar